Tribunal: TJDFT
Processo: 0711023-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO RECURSO. MATÉRIA NÃO CONTEMPLADA NA DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. CANCELAMENTO DE CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS ATÍPICAS. DESPROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu os pedidos de suspensão da carteira de habilitação, de apreensão do passaporte e de cancelamento dos cartões de crédito da parte executada, até o pagamento da dívida perseguida.
2. Em observância ao princípio do efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento, somente pode ser objeto de exame recursal aquilo que foi efetivamente apreciado pelo juízo de origem na decisão agravada, sob pena de supressão de instância e violação do duplo grau de jurisdição.
3. O artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizado de forma arbitrária, de modo a ultrapassar os limites constitucionais.
4. As medidas vindicadas (suspensão da licença para dirigir, apreensão do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito), a despeito da recalcitrância do devedor, violam os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência, pois não oferecem qualquer garantia da obtenção do crédito perseguido pela parte agravante. Ao contrário, têm o potencial de comprometer o direito de ir e vir, assim como a subsistência do agravado, trilhando caminho contrário à dignidade da pessoa humana.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.